Tribunal: CARF
Processo: 10580.901812/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Pedido de ressarcimento no âmbito do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA. Aplicação restrita às exportações devidamente comprovadas.

EXPORTAÇÃO NÃO AVERBADA.
A ausência de averbação da Declaração de Exportação no Sistema Siscomex impede a comprovação da efetiva saída da mercadoria do território nacional, inviabilizando o reconhecimento do direito ao crédito no âmbito do REINTEGRA.

NOTA FISCAL SEM CORRESPONDÊNCIA COM O REGISTRO DE EXPORTAÇÃO.
Notas fiscais que não permitem identificar, de forma inequívoca, o produto exportado ou sua correspondência com o registro de exportação não constituem prova idônea do direito creditório.

RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação do PER/DCOMP somente é admissível enquanto pendente de decisão administrativa, sendo incabível sua alteração após o despacho decisório, ainda que sob alegação de erro material.

PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES.
O princípio da verdade material deve ser observado nos limites do devido processo administrativo e da segurança jurídica, não podendo ser invocado para reabrir fase já preclusa nem para suprir a inércia do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.901812/2014-58
ACÓRDÃO
3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIGEL PLASTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
REINTEGRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Pedido de ressarcimento no âmbito do Regime Especial de Reintegração de
Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA. Aplicação
restrita às exportações devidamente comprovadas.

EXPORTAÇÃO NÃO AVERBADA.
A ausência de averbação da Declaração de Exportação no Sistema
Siscomex impede a comprovação da efetiva saída da mercadoria do
território nacional, inviabilizando o reconhecimento do direito ao crédito
no âmbito do REINTEGRA.

NOTA
FISCAL
SEM
CORRESPONDÊNCIA
COM
O
REGISTRO
DE
EXPORTAÇÃO.
Notas fiscais que não permitem identificar, de forma inequívoca, o produto
exportado ou sua correspondência com o registro de exportação não
constituem prova idônea do direito creditório.

RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação do PER/DCOMP somente é admissível enquanto pendente de
decisão administrativa, sendo incabível sua alteração após o despacho
decisório, ainda que sob alegação de erro material.

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901812/2014-58
2
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. LIMITES.
O princípio da verdade material deve ser observado nos limites do devido
processo administrativo e da segurança jurídica, não podendo ser invocado
para reabrir fase já preclusa nem para suprir a inércia do contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade (fls. 02/122), em
face de despacho decisório no de Rastreamento: 085140315 (fls. 426), trechos
abaixo copiados, que reconheceu parcialmente o direito creditório relativo ao
REINTEGRA (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
Empresas Exportadoras)1 , no valor total de R$ 176.343,99, tendo sido
reconhecido R$ 110.353,32, atinente às operações realizadas no 2o trimestre de
2012,
objeto do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
21549.61849.061212.1.5.17-0710, transmitido em 06/12/2012 (fl. 312/418), O
crédito reconhecido, no valor de R$ R$ 110.353,32, foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, na
Declaração de Compensação (DCOMP)
no 11150.78216.210712.1.3.17-4029, transmitida em 21/07/2012 (fls. 419/422),
tendo por isso sido homologada parcialmente, não existindo, portanto, valor a ser
ressarcido no PER em comento.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901812/2014-58
3  Despacho Decisório
- No de Rastreamento: 085140315 3-FUNDAMENTAÇÃO,
DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL Analisadas as informações prestadas no
PER/DCOMP e período de apuração acima identificados, confrontadas com os
dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, constatou-se:
Valor do crédito pleiteado: R$ 176.343,99 Valor do crédito reconhecido: R$
110.353,32 Foram identificadas as inconsistências abaixo:
-Declaração de Exportação não averbada -Nota Fiscal não discrimina produto com
direito ao Reintegra -Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens
Exportados -Valor da exportação incompatível com o valor da nota fiscal
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
11150.78216.210712.1.3.17-4029.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
21549.61849.061212.1.5.17-0710 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 30/06/2014.

Da Manifestação de Inconformidade
Na manifestação de inconformidade (fls. 02/10), apresentada em 28/07/2014 (fls.
02), contra o Despacho Decisório em comento, do qual o sujeito passivo foi
cientificado em 27/06/2014 (fls. 427), o sujeito passivo requer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em questão e alega a tempestividade de sua
peça impugnatória e apresenta suas razões de fato e de direito, em síntese:  Que, em relaçã
reconhece a procedência das inconsistências apontadas no valor de R$ 4.648,41
(quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavo) (Doc.04).  Que, to
prosperar. Isso porque, a Impugnante atendeu aos requisitos determinados pelo
Decreto n° 7.633/2011.  Que, com base na "Demonstra
ção do Cálculo do Direito Creditório reconhecido
por produto exportado", verifica-se que a d. fiscalização reconheceu valor inferior
(R$ 110.353,32) ao valor pleiteado pela Impugnante no PER/DCOMP, de R$
176.343,49.  Que, por exemplo, em relação às notas
fiscais com o NCM 3920.61.00, a d.
fiscalização não reconheceu apenas o valor de R$ 4.917,95 (Doc.05).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901812/2014-58
4  Que, em relação à nota fiscal n° 7920 com o NCM 3921.1
não reconheceu o valor de R$ 1.772,83 (Doc.06).  Que, isso porque, houve
um equívoco no preenchimento do PER (Doc.07). Ou
seja, verifica-se apenas o Registro de Exportação final, sem as adições vinculadas
às notas fiscais n° 20917 e 7920, o que também provocou a inconsistência
apurada.  Que, ou seja, ao invés de constar a inf
ormação completa dos Registros de
Exportação (Doc.08), os quais estão vinculados às Declarações de Exportação,
constava, por equívoco, a informação relativa ao último Registro de exportação, o
que gerou a inconsistência apurada nas notas fiscais no 20917 e 7920.  Que, em relação às
21584, 21767, 21898 e 22156, NCM 3906.1000, a d. fiscalização não reconheceu
apenas o valor de R$ 17,68 (Doc.09). Isso porque houve um equívoco no
preenchimento do PER, o que também provocou a inconsistência apurada.  Que, por exemp
limitados pelo valor comprovado da exportação", observa-se que não foram
relacionados todos os Registros de Exportação vinculados às notas fiscais n°
20899, 21111 e 21112 (Doc. 10).  Que, em relação às notas fiscais com o NCM 3920.
fiscalização glosou o montante de R$ 56.614,55.  Que, em relação à nota fiscal n° 218
inconsistência " Declaração de Exportação não averbada"(Doc.12). Todavia, essa
inconsistência não procede, pois trata-se de nota fiscal com a Declaração de
Exportação devidamente averbada, conforme verifica-se através do extrato do
Registro de Exportação obtido na SECEX e do próprio Registro de Exportação n°
12/5699326-001 (Doc.13).  Que, em relação às notas fiscais n° 20831, 20832, 20898, 209
21002, 21011, 21135, 21323, 21358, 21519, 21520, houve um equívoco no
preenchimento do PER, o que também provocou a inconsistência apurada (Doc.
14).
Que, através da análise da "Demonstração dos valores calculados limitados pelo
valor comprovado da exportação", observa-se que não foram relacionados todos
os Registros de Exportação vinculados às notas fiscais mencionadas acima. Por
exemplo, em relação às notas fiscais listadas no quadro às fls. 9, observa-se que
não foram relacionados todos os REs.  Que, isso porque, ao invés de constar a informaçã
Exportação, os quais estão vinculados às Declarações de Exportação, constava,
por equívoco, a informação relativa ao último Registro de exportação, o que
gerou a inconsistência apurada, conforme verifica-se através das notas fiscais e
dos Registros de Exportação em anexo (Doc.15).
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901812/2014-58
5  Que, após a a
nálise da documentação acostada, verifica-se que a Impugnante
atendeu ao determinado no Decreto n° 7.633/2011.
Do Pedido
Diante do exposto, requer seja a presente manifestação de inconformidade
conhecida e provida, para reformar o r. despacho decisório recorrido, de forma a
reconhecer integralmente o valor apurado no Reintegra pela Impugnante, com a
homologação da compensação vinculada

Em 10 de novembro de 2021 a 2a TURMA/DRJ03 julgou a impugnação do
Contribuinte Improcedente nos termos do parágrafo abaixo:
Portanto, ainda que os DDE acima assinalados sejam vinculados a outros REs que
não foram informados no PER, e que os produtos exportados mediante tais REs
não informados no PER tenham o mesmo código tarifário NCM de produto
constante do RE e DDE informado no PER e que sejam relacionados as mesmas
notas fiscais, o que em tese poderia significar direito ao crédito REINTEGRA, a não
informação desses REs no PER, configura descumprimento ao requisito primordial
estabelecido no já explicitado art. 35 da IN RFB no 1.300/2012, de que o
ressarcimento de crédito do REINTEGRA deve ser pedido pelo interessado por
meio de formulário PERD/COMP.

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão 103-006.97.
Resumidamente a empresa repisou suas alegações da Manifestação de
Inconformidade acrescentando que no seu entender o acórdão recorrido terminou por atribuir
OUTRO MOTIVO DE GLOSA à NF 21802 de “Declaração de Exportação não averbada” para
“Declaração de Exportação Cancelada”.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

DO MÉRITO
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901812/2014-58
6

1.1. Contexto Fático e Processual
O exame dos autos demonstra que o pedido de ressarcimento do REINTEGRA foi
objeto de análise pela fiscalização, a qual identificou inconsistências classificadas nos códigos B, Z
e H, relativas, respectivamente, a: (i) notas fiscais sem discriminação adequada dos produtos; (ii)
divergências entre os produtos constantes dos registros de exportação e os informados no
PER/DCOMP; e (iii) declarações de exportação não averbadas no Sistema Siscomex.
Em razão dessas irregularidades, a autoridade fiscal expediu a Intimação no
071537251, com ciência da contribuinte em 08/01/2014, concedendo prazo para que fossem
apresentadas retificações e documentos comprobatórios. A contribuinte, entretanto, não
apresentou resposta ou correção dentro do prazo.
Somente em 24/06/2014 foi proferido o Despacho Decisório, cuja ciência ocorreu
em 27/06/2014, indeferindo parcialmente o pedido em virtude das inconsistências não sanadas.
Posteriormente, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, buscando sanar as
pendências e alegando erro material no preenchimento do PER/DCOMP.
A DRJ, por sua vez, manteve as glosas, reconhecendo que os documentos
apresentados poderiam indicar a existência de crédito, mas não conferiam certeza e liquidez ao
valor pleiteado, razão pela qual rejeitou a retificação proposta. Essa sequência demonstra que
houve intimação válida, inércia da contribuinte e decisão administrativa proferida após prazo
suficiente para correção dos dados.

1.2. Exportação não averbada (Inconsistência “H”)
A documentação constante dos autos confirma que a Declaração de Exportação no
2120449564/5, vinculada à Nota Fiscal no 21802, constava como “não averbada” no momento do
despacho decisório. Tal fato foi inclusive ressaltado pela autoridade fiscal, impedindo o
reconhecimento da efetiva saída da mercadoria do território nacional.
A averbação da exportação no Siscomex é condição essencial para o
reconhecimento do direito ao REINTEGRA, uma vez que é o ato que formaliza a conclusão da
operação de exportação.
Portanto, enquanto não houver averbação válida, o crédito não pode ser
considerado certo e exigível.

1.2.1. Alegação de mudança de critério jurídico – Nota Fiscal no 21802
A contribuinte sustenta que a decisão da DRJ teria alterado o fundamento da glosa,
passando de “Declaração de Exportação não averbada” para “Declaração de Exportação
cancelada”, configurando mudança de critério jurídico.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901812/2014-58
7
Contudo, não se verifica modificação no critério jurídico aplicado, mas sim apenas
uma precisão fática. Tanto a condição de “não averbada” quanto a de “cancelada” conduzem à
mesma consequência jurídica: a impossibilidade de comprovar a efetiva exportação do produto. A
referência posterior ao cancelamento não constitui novo fundamento, mas mera constatação de
que a averbação não foi concluída e a exportação não se aperfeiçoou.
Assim, não há alteração de critério jurídico, mas apenas o refinamento de um
mesmo fundamento material.

1.3. Notas fiscais sem discriminação do produto – Inconsistência “B”
As notas fiscais no 8519, 8769, 8770 e 8920 apresentam descrição genérica dos
produtos exportados, sem permitir o cotejo direto com os respectivos Registros de Exportação
(RE). A ausência de correspondência detalhada entre os itens das notas e os registros de
exportação impede a comprovação de que os bens exportados correspondem exatamente aos
bens declarados para fins de ressarcimento.
A nota fiscal deve permitir a vinculação inequívoca entre o produto exportado e o
informado no PER/DCOMP, sob pena de glosa do crédito.
No presente caso, as notas são insuficientes para identificar o produto e o
respectivo enquadramento no REINTEGRA, razão pela qual se mantém a glosa.

1.4. Divergência entre produto do RE e o constante na nota fiscal – Inconsistência
“Z”
A autoridade fiscal também verificou divergências entre a descrição dos produtos
nos registros de exportação e nas notas fiscais, impossibilitando a perfeita correspondência entre
ambos. Essa inconsistência compromete a comprovação da efetiva exportação de produtos com
direito ao REINTEGRA, configurando óbice legítimo à homologação do crédito.
A falta de correspondência entre os produtos registrados no RE e aqueles
constantes das notas fiscais inviabiliza o reconhecimento da exportação, motivo pelo qual
mantenho a glosa deste item.

1.5.
Alegação de insuficiência de prova e pedido de diligência

A contribuinte alega que a DRJ, ao reconhecer que os documentos poderiam
indicar a existência de crédito, deveria ter convertido o julgamento em diligência. No entanto, a
conversão em diligência é medida excepcional e somente se justifica quando há elementos
mínimos que demonstrem a possibilidade concreta de comprovação do direito.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901812/2014-58
8
No caso, a contribuinte foi formalmente intimada a sanar as inconsistências e
permaneceu inerte por mais de seis meses até a emissão do despacho decisório. A fase instrutória,
portanto, foi regularmente encerrada.
A eventual reabertura nesta fase violaria os princípios da eficiência e da economia
processual, pois implicaria suprir omissão imputável à própria parte. Assim, corretamente
entendeu a DRJ que não cabia diligência para buscar documentos que o contribuinte já havia sido
instado a apresentar ou retificar o Perdcomp original.

1.6. Princípio da verdade material e limites da retificação posterior
É certo que o processo administrativo fiscal deve pautar-se pelo princípio da
verdade material, buscando a conformidade dos fatos com a realidade. Todavia, esse princípio não
é absoluto e não se sobrepõe às garantias do devido processo legal, que impõem limites
temporais e procedimentais à atuação da administração tributária.
No caso concreto, a contribuinte alegou erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP, sustentando que determinadas inconsistências decorreriam de equívoco material.
Reconhece-se que erros formais ou de fato podem ocorrer e, em situações regulares, podem ser
corrigidos sem prejuízo ao direito creditório, desde que observados os limites legais e temporais
para a retificação.
Entretanto, o momento adequado para a correção desses erros é o período
compreendido entre a intimação fiscal e a prolação do despacho decisório. Durante esse intervalo
— que, no presente caso, foi superior a seis meses — o contribuinte foi formalmente cientificado
das falhas e deixou de promover qualquer retificação. Somente após a emissão do despacho
decisório buscou corrigir as informações, em sede de Manifestação de Inconformidade, quando o
pedido já se encontrava decidido.
O art. 73, §2o, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 dispõe expressamente
que: “A retificação do PER/DCOMP será possível apenas enquanto não proferida decisão
administrativa sobre o pedido.”
Portanto, ainda que se admita a existência de erro de fato, a tentativa de correção
em momento posterior ao despacho decisório é juridicamente ineficaz, pois a decisão
administrativa encerra a fase instrutória do pedido e produz a preclusão dos atos processuais.
A jurisprudência do CARF confirma esse entendimento:
“O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.”
Acórdão no 3001-001.236, sessão de 16/06/2020
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.798 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.901812/2014-58
9

Assim, o voto reconhece a boa-fé e a alegação de erro fático, mas afirma que a
inércia do contribuinte no prazo oportuno e a tentativa de saneamento extemporâneo afastam a
aplicação do princípio da verdade material além de seus limites legais. Permitir a retificação após o
despacho decisório equivaleria a reabrir fase processual preclusa, comprometendo os princípios
da segurança jurídica, da eficiência e da estabilidade das decisões administrativas.
A decisão recorrida encontra-se em conformidade com os fatos e com a legislação
aplicável. As inconsistências foram devidamente comprovadas, o contribuinte foi intimado a
regularizar o Perdcomp de acordo com o valor solicitado e permaneceu inerte até a ciência do
Despacho Decisório e não há demonstração de erro imputável à administração. Dessa forma,
mantém-se integralmente o entendimento da DRJ no sentido de indeferir o pedido de
ressarcimento nas inconsistências B, Z e H.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 516
DF CARF MF
Original